Tribunal: TJDFT
Processo: 0752148-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEITADA. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO ITBI. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA EFETUADA EM 2023. PEDIDO PARA UTILIZAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DO NEGÓCIO EFETUADO NO ANO DE 2007. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 4.097,94 a título de repetição de indébito tributário. Em seu recurso pugna pelo sobrestamento do feito, uma vez que não ocorreu o trânsito em julgado do processo paradigma que resultou na edição da tese 1.113 de recursos repetitivos, visto que ainda tramita no STF o recurso extraordinário representativo de controvérsia sobre a matéria debatida nos autos. De todo modo, no mérito a parte recorrente defende que o debate acerca do valor devido a título de ITBI nos presentes autos não se confunde com o exposto na tese 1.113 de recursos repetitivos. Isso porque na hipótese dos autos a parte autora efetuou a rescisão do contrato de compra e venda do imóvel que havia adquirido no ano de 2007, enquanto pretende que seja atribuída no ano de 2023 a mesma base de cálculo utilizada naquele ano de 2007.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
III. Por ocasião do Resp no 1.937.821/SP o STJ fixou a tese 1.113 de recursos repetitivos. A ausência de trânsito em julgado daquele paradigma não obsta o prosseguimento das demandas que abordam a matéria e consequente aplicação daquela tese. Neste sentido: (Acórdão 1647960, 07447710720208070016, Relator: EDI MARIA COUTINHO BIZZI, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Ademais, ainda que tenha ocorrido a interposição de Recurso Extraordinário naquele processo paradigma, remetido ao STF como recurso representativo de controvérsia (RE no 1.412.419/SP), não há razões para o sobrestamento da demanda. Para tanto, inicialmente destaca-se que por ocasião da interposição no STJ do RE nos ED no Resp no 1.931.821/SP o Relator Ministro Jorge Mussi negou seguimento àquele RE face a ausência de matéria constitucional. Posteriormente, em sede de AgInt no Re no ED no Resp no 1.937.821/SP o Ministro Relator Og Fernandes ressaltou que “O STF, por meio de ofício encaminhado a todos os tribunais, recomendou que, nos feitos representativos de controvérsia, ainda que se vislumbre questão infraconstitucional, o recurso extraordinário seja admitido de forma a permitir o pronunciamento da Suprema Corte sobre a existência, ou não, de matéria constitucional no caso e, eventualmente, de repercussão geral”. Assim, constata-se que aquele recurso paradigma foi remetido para o STF (RE no 1.412.419/SP) sendo que até o momento não há decisão da Suprema Corte acerca de suposta matéria constitucional a ser debatida naqueles autos. Ainda, relevante pontuar que, em caso de eventual reconhecimento da repercussão geral, sequer há que se falar em sobrestamento automático de todos os processos no território nacional, visto que o artigo 1.035 §5o do CPC confere apenas a possibilidade de suspensão a ser determinada pelo relator da matéria sob repercussão geral, conforme já esclarecido pelo STF na Questão de Ordem no RE no 966.177/RS. De todo modo, a situação debatida nos autos possui peculiaridades que a distingue dos demais processos que são apreciados em consonância com a tese 1.113 de recursos repetitivos, conforme será detalhado na análise do mérito. Preliminar de sobrestamento rejeitada.
IV. Inicialmente, pontue-se que a parte autora adquiriu o imóvel junto à Terracap, no ano de 2007, efetuando o pagamento do ITBI mediante alíquota de 2% sobre o valor do negócio jurídico (R$ 34.000,00). Ocorre que o autor não efetuou o registro da compra e venda, sendo que ao buscar o regular registro precisou efetuar o pagamento da diferença de ITBI face o aumento da alíquota para 3%. Assim, em abril de 2023 o Distrito Federal efetuou a cobrança do 1% remanescente a título de ITBI, adotando como base de cálculo o valor de R$ 170.598,06. O autor discordou daquela base de cálculo, de modo que ajuizou a ação judicial no 0703962-61.2023.8.07.0018, na qual foi proferida sentença determinando que a alíquota remanescente de 1% fosse calculada sobre o valor de R$ 34.000,00. Todavia, o Acórdão 1780022 deu provimento ao recurso da parte ré para determinar que fosse adotado o valor venal atual do imóvel como base de cálculo, ou seja, R$ 170.598,06.
V. Relevante pontuar que a hipótese em apreço não se confunde com aquela prevista na tese 1.113 de recursos repetitivos. Isso porque diante da rescisão do contrato de compra e venda do imóvel ocorreu nova transferência da propriedade, mediante o seu retorno para o antigo proprietário (Terracap) no ano de 2023. Nos termos do artigo 2o §2o da Lei Distrital no 3.830/06 “Considera-se ocorrido o fato gerador do ITBI na data do instrumento ou ato que servir de título à transmissão ou cessão referidas neste artigo”. Ou seja, o fato gerador no caso concreto ocorreu no ano de 2023. Todavia, evidente que o valor do imóvel no ano de 2023 é bem superior àquele no ano de 2007, não sendo possível à parte autora efetuar o pagamento do ITBI em 2023 adotando a base de cálculo do ano de 2007. Ainda que se trate de rescisão do contrato de compra e venda, a hipótese configura nova transferência do imóvel, no ano de 2023, o que obsta a utilização da base de cálculo do ano de 2007. Ademais, relembre-se que a autora também alegou ter ajuizado a ação no 0733772-87.2023.8.07.0016, na qual foi proferida decisão liminar autorizando a emissão de ITBI adotando a base de cálculo de R$ 34.000,00, mas que precisou efetuar o pagamento do tributo antes daquela decisão, de modo que realizou o adimplemento adotando a base de cálculo de R$ 170.598,06, o que motivou o ajuizamento da presente demanda. Todavia, pontue-se que aquela decisão liminar do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública possuía natureza precária, além de não vincular esta Turma Recursal. Ainda, a parte autora desistiu do prosseguimento daquela demanda, de modo que aquela decisão liminar não é apta a subsidiar a procedência do pedido da parte autora.
VI. Enfim, destaca-se precedente de alto valor persuasivo, eis que, conforme já mencionado, no PJe no 0703962-61.2023.8.07.0018 a parte autora precisava, ano de 2023, efetuar o pagamento do 1% restante a título de ITBI face o registro da compra e venda realizado no ano de 2023, de modo que o Acórdão ID 1780022 não acatou a tese do autor para a utilização da base de cálculo do negócio jurídico realizado em 2007. Assim, naquela decisão a E. 2a Turma Recursal entendeu que a base de cálculo do ITBI devido em 2023 deveria ser de 170.598,06 e não a quantia de R$ 34.000,00. Desse modo, a determinação nos presentes autos para a manutenção da base de cálculo no valor de R$ 170.598,06 para uma posterior transferência realizada no ano de 2023 resguarda a segurança jurídica face a coerência com o Acórdão anterior envolvendo o mesmo imóvel.
VII. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Sem custas, ante a isenção legal. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
VIII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.